Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Novo habeas corpus impetrado com o mesmo objeto de anterior já julgado pela Turma, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar decisão monocrática do Relator de negativa de seguimento.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.